Tribunal: TJMT
Processo: 1020631-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020631-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO MATIAS DO NASCIMENTO, contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 2000978-67.2019.8.11.0042), que não apreciou o pedido de progressão de regime prisional.
O impetrante sustenta que: 1) o paciente obteve o “direito à progressão de regime desde 21/09/2020” e “nada justifica a ausência de solércia na providência do quanto necessário ao pronunciamento judicial no que toca ao mencionado benefício”; 2) em “08/06/2020 a Defensoria Pública do Estado aviou pedido de progressão para o regime semiaberto”, antecipadamente, “contudo, mais de 3 (três) meses já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado”; 3) este e. Tribunal “vêm determinando prazo certo para a autoridade coatora decidir sobre os benefícios almejados, como uma forma de coibir demoras processuais”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para progredir o paciente do regime fechado para o semiaberto ou, subsidiariamente, determinar “à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, que emita o pronunciamento judicial acerca do pedido”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente cumpre pena unificada de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, relativa à duas condenações pelos crimes de roubo majorado e furto.
Não ignoro que este Tribunal tem determinado, em sede de HC, “que o juízo a quo análise prontamente o pedido de progressão de regime formulado pelo paciente na instância de piso, quando se constata que o beneficiário aguarda por tempo injustificável a apreciação do pleito” (HC 38821/2016).
Entretanto, embora a Defensoria Pública tenha formulado, antecipadamente, pedido de progressão de regime em favor do paciente em 8.6.2020 [quando o agente sequer tinha direito ao benefício], e ainda não tenha sido apreciado pelo Juízo da Execução, verifica-se do Atestado de Pena que o paciente, em tese, alcançou o requisito objetivo em 21.9.2020 (ID. 60113966), ou seja, há 15 (quinze dias), tempo este que não se mostra desarrazoado.
Desse modo, neste momento, não se identifica desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal por demora na apreciação do pleito de progressão de regime.
Noutro giro, se inexiste prévia aferição da presença dos requisitos objetivo e subjetivo pela autoridade apontada como coatora, este e. Tribunal não pode substituir o Juízo competente, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:
“Se o juízo de primeiro grau ainda não apreciou o pedido de progressão de regime, é inviável que este Tribunal o análise, pois caracterizaria indevida supressão de instância.” (N.U 1011386-32.2020.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 22/06/2020)
“Ainda que houvesse certeza do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, este Tribunal de Justiça não poderia substituir o juízo da causa, se manifestando acerca de matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.” (N.U 1007626-75.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 08/06/2020)
Assim sendo, eventual deferimento de progressão de regime prisional, neste momento, por este e. Tribunal ensejaria supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.